Tribunal: TJDFT
Processo: 0002204-95.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. RELATOS DE TESTEMUNHA E LAUDO DE LESÃO CORPORAL CONCLUSIVO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E CONSEQUENCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1. Nos crimes de estupro, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos o relato detalhado da vítima, de testemunha e o laudo de exame de corpo de delito que aponta a ocorrência de ato sexual realizado com violência.

3. A análise da conduta social deve ser feita com base no comportamento do agente no convívio familiar, social e laboral.

4. A condição de maior vulnerabilidade, por si só, da vítima não enseja incremento na pena por conta das circunstâncias do crime.

5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando esta é utilizada para a formação do convencimento do magistrado, ainda que o réu tenha dito que a relação sexual foi consentida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.